Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO.

I – A obrigação do Advogado pela prestação dos serviços advocatícios contratados é de meio, e não de resultado, e a sua responsabilidade por eventuais danos depende da prova de culpa ou dolo.

II – Os arts. 7o, inc. I, e 31, § 1o, ambos da Lei 8.906/94, asseguram ao Advogado a liberdade e independência no exercício da profissão, o que incluiu a adoção dos meios de defesa e a prática de atos no processo que repute cabíveis e adequados à defesa do seu cliente em Juízo. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido.

III – Apelação desprovida.